Tribunal: CARF
Processo: 15746.725212/2023-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725212/2023-51
ACÓRDÃO
3202-002.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAP BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
CIDE. A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição CIDE passou a ser
devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior.
Inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei no 10.168/00, com redação dada pelo
art. 6o da Lei no 10.332/01.

Súmula CARF no 127 A incidência da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados
por residentes ou domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de
transferência de tecnologia.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer em parte do
recurso voluntário, e, na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 5769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner MotaMomesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia deMiranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria (Relatora), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de auto de infração referente ao lançamento de CIDE, relativo ao
ano de 2019, em desfavor da Recorrente SAP BRASIL LTDA
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata -se de impugnação (fls. 691 e ss), em face de exigência fiscal consubstanciada em
auto de infração (fls. 669 e ss), que constituiu crédito tributário de CIDE no valor de
184.930.012,10 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e trinta mil e doze reais e dez
centavos), incluindo juros de mora e multa proporcional, em razão de insuficiência de
recolhimento da Contribuição incidente sobre remessa de valores ao exterior, durante o ano
-calendário de 2019.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) (fls. 613 e ss), comum aos Auto de Infração de IRPJ
(15746.725211/2023 -15) e de CIDE (15746.725212/2023 -51), a Autoridade Fiscal
argumenta que:
(...)
A SAP BRASIL LTDA segundo o Contrato Social apresentado tem por objeto o “comércio
e o desenvolvimento de software, bem como a prestação de serviços na área de informática,
podendo participar de outras sociedades na qualidade de sócio ou acionista.”
A fiscalizada tem como sócias a SAP SE, sociedade europeia constituída e organizada sob
as leis da Alemanha, a qual detém 99,99% do seu capital, bem como a SAP
INVESTIMENTS INC, sociedade constituída sob as leis de Delaware, Estados Unidos da
América, detendo 0,01% do seu capital.
Os dados da Escrituração Contábil Fiscal – ECF do ano de 2019 demonstram que a SAP
Brasil enviou grande parte do seu faturamento ao exterior, R$ 1.032.879.080, 04, conforme
o Registro Y520 – Pagamentos e Recebimentos do exterior da ECF, correspondente a
39,15% da Receita Bruta anual: R$ 2.637.997.002,22, tendo como principal beneficiário a
sua sócia majoritária a SAP SE, além de diversas outras empresas pertencentes ao grupo
econômico, e em menor escala, empresas sem vínculo com o grupo econômico.
(...)
Após analisarmos os documentos apresentados pela empresa desde o Termo de Início até o
Termo de Intimação Fiscal no 05, destacamos o que segue:
a-
O Contrato anexado à página 61 e seguintes, firmado com a SAP AG, intitulado
“Contrato de Distribuição de Software” contém no capítulo “6.3 – Marcas” a previsão de
concessão pela SAP AG à fiscalizada de uma licença para usar as marcas e marcas de
serviços. E ainda que o Contrato anexado às páginas 276 a 330, firmado com a empresa
Business Objects Software Limited, intitulado Contrato de Distribuição de Software,
contém também no capítulo “7.3 – Marcas Registradas” a previsão da Fiscalizada usar as
marcas apenas em conexão com a distribuição;
b-
b- Na ECF do ano-calendário de 2019 as remessas em decorrência destes contratos
no valor total de R$ 786.672,100,71 foram registradas no Registro X420 apenas como
Direitos Patrimoniais de Marcas, sendo o montante de R$725.289.797,99 pagos à SAP AG
e o montante de R$ 61.382.302,88 pagos à empresa Business. Além disso, verificamos
também que no ano de 2019, a empresa deduziu da base de cálculo do IRPJ o montante de
Fl. 5770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
3
R$920.156.692,22, sendo o montante 913.627.081,12 em relação ao contrato com a SAP
AG (página 61) e o montante de R$6.529.611,10 em relação ao contrato com a empresa
Business Objects Software Limited (página 276).
(...)
5- ANÁLISE DAS INFRAÇÕES VERIFICADAS
5.1 - CLASSIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS PARA FINS DA CIDE REMESSAS E
DAS DESPESAS PARA FINS DO IRPJ
Visando a uniformização, encaminhamos a seguir a classificação dos pagamentos/remessas
e das despesas referentes aos beneficiários no exterior, realizada por esta fiscalização:
Para fins da CIDE – Remessas:
- PAGAMENTOS DO TIPO 01: Pagamentos pela licença para uso e distribuição de
programas de computador, bem como pelo uso da marca, com transferência da respectiva
tecnologia, pagos à matriz alemã, Sap Se. Não contém Cide depositada judicialmente;
- PAGAMENTOS DO TIPO 02: Pagamentos por serviços técnicos prestados pela matriz
alemã Sap Se. Contém Cide depositada judicialmente apenas para parte das remessas ao
exterior.
- PAGAMENTOS DO TIPO 03: Pagamentos por serviços técnicos prestados por
subsidiárias e empresas do próprio grupo econômico, domiciliadas no exterior. Contém
Cide depositada judicialmente apenas para parte das remessas ao exterior;
- PAGAMENTOS DO TIPO 04: Pagamentos por serviços técnicos prestados por empresas
domiciliadas no exterior não pertencentes ao grupo econômico. Não contém Cide
depositada judicialmente;
- PAGAMENTOS DO TIPO 05: Pagamentos pela licença para uso e distribuição de
programas de computador, bem como pelo uso da marca, com transferência da respectiva
tecnologia, pagos às empresas domiciliadas no exterior não pertencentes ao grupo
econômico. Não contém Cide depositada judicialmente;
Para fins do IRPJ:
- DESPESAS DO TIPO 01: Despesas referentes aos pagamentos de licença à matriz alemã,
Sap Se, para uso e distribuição de programas de computador, bem como pelo uso da marca,
com transferência da respectiva tecnologia.
- DESPESAS DO TIPO 02: despesas referentes aos serviços técnicos prestados por
subsidiárias e empresas do próprio grupo econômico, domiciliadas no exterior;
- DESPESAS DO TIPO 03: Despesas referentes aos pagamentos de licença e distribuição
de programas de computador, bem como pelo uso da marca, pagos às empresas não
pertencentes ao grupo econômico.
5.2 - QUANTO AO IRPJ
5.2.1 - ROYALTIES INDEDUTÍVEIS (DESPESAS DO TIPO 01 E 03)
Verificamos que a empresa deduziu da base de cálculo do IRPJ as despesas/custos
contabilizados nas contas contábeis de resultado abaixo:
(...)
Analisamos o bloco M300 da ECF e constatamos que a empresa não adicionou quaisquer
dos valores relativos aos custos e despesas contabilizados nas contas acima na apuração do
Lucro Real.
Verificamos com base na resposta apresentada ao TIF no 02, constante na página 342 deste
processo que as contas elencadas abaixo estão relacionadas aos custos e despesas
decorrentes do Contrato firmado com a sócia majoritária da fiscalizada a empresa SAP SE:
(...)
Assim sendo, as despesas e custos referentes aos pagamentos à SAP SE, relacionadas ao
contrato anexado à página 61, constituem Royalties de natureza de direito autoral e neste
Fl. 5771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
4
caso, o montante de R$913.627.081,12, não é dedutível da base de cálculo do IRPJ, tendo
em vista a vedação legal acima identificada.
(...)
No mesmo sentido das decisões citadas, entendemos que os pagamentos efetuados pela
SAP Brasil à sua sócia SAP SE, em decorrência do contrato anexado à página 61, além do
pagamento pelo licenciamento, uso e Distribuição de software, englobam também o
encargo pelo uso da marca realizado pela fiscalizada, pelos motivos já abordados pelas
diversas decisões administrativas emitidas, quais sejam: prestígio da marca SAP no ramo
em que atua, trazendo atratividade para os clientes da Sap Brasil na contratação do
licenciamento e valor intangível da marca SAP demonstrando ser improvável a sua cessão
gratuita.
No entanto, deve ser observado o que está previsto no artigo 363, inciso III do RIR/2018,
para fins de dedução das despesas com Royalties pelo uso da marca da base de cálculo do
IRPJ:
(...)
Diante de todo o exposto, concluímos que as despesas decorrentes do Contrato de
Licenciamento firmado entre a SAP Brasil e a SAP SE, anexado à página 61, enquadram -
se em duas hipóteses de indedutibilidade de despesas:
a - Royalties de natureza de direito autoral são indedutíveis quando pagos aos sócios: artigo
363, inciso I do RIR/2018 e artigo 71, §único, inciso d da Lei no 4.506/64;
b - Royalties pelo uso da marca SAP são indedutíveis quando pagos à pessoa com
domicílio no exterior, que mantém o controle do capital com direito a voto, a SAP SE
(antiga SAP AG). Artigo 363, inciso III, alínea b do RIR/2018 e artigo 71, § único, inciso e,
alínea 2.
Já o contrato firmado entre a SAP BRASIL e a empresa Business Objects Software Limited
anexado à página 276, percebemos que no seu capítulo 7.3 também contém previsão do uso
da marca pela SAP BRASIL. Da mesma forma, entendemos que os pagamentos efetuados
pela SAP Brasil à empresa Business Objects Sofware englobam também o encargo pelo uso
da marca realizado pela fiscalizada, além do pagamento pelo licenciamento, uso e
distribuição de software, pois do mesmo modo não seria crível a cessão da exploração deste
bem intangível sem nenhum ônus para a SAP Brasil.
Porém, as despesas decorrentes do contrato entre a Business Objects e a fiscalizada
incidiram em hipótese de indedutibilidade prevista no artigo 363, inciso V, alínea a do
RIR/2018, bem como no artigo 71, §único, inciso g, alínea 1 da Lei no 4.506/64, que
considera indedutíveis os royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou
creditados a beneficiário domiciliado no exterior, que não sejam objeto de contrato
registrado no Banco Central do Brasil.
Importante lembrar que na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 06, não foi
apresentada a comprovação do registro no Banco Central do Brasil do Contrato firmado
entre a fiscalizada e a Business Objects Sofware.
Assim sendo, as despesas do Tipo 01, constantes no Anexo 2 a este relatório, no valor de
R$ 913.627.081,12, bem como as despesas do Tipo 03, também constantes no Anexo 2 a
este relatório, no valor de R$ 6.529.611,10 foram consideradas indedutíveis da base de
cálculo do IRPJ, devendo ser adicionadas ao lucro real.
5.2.2 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CIENTÍFICA,
ADMINISTRATIVA OU SEMELHANTES (DESPESAS DO TIPO 02)
Verificamos que as despesas contabilizadas nas contas contábeis relacionadas no Anexo III
a este Relatório são referentes aos serviços Técnicos prestados pela sócia SAP SE ou pelas
empresas do grupo econômico à SAP Brasil, todas situadas no exterior, conforme
reconhecido pela fiscalizada na resposta ao Termo de Início (página 253), de acordo com a
planilha constante na página 275 deste processo e documentos apresentados constantes nas
páginas 61 a 235 deste PAF.
Fl. 5772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
5
Observamos que os contratos de câmbios constantes nas páginas 432 a 542 deste processo,
referentes às remessas ao exterior para pagamentos das despesas/custos em análise tem
como natureza da operação a descrição “Serviços – Serviços Tecnicos e profissionais –
Serviços de computação”. De fato, conforme a planilha apresentada pela empresa, anexada
na página 275 deste PAF, observamos que as despesas analisadas se referem na sua grande
maioria pela prestação de serviços técnicos de computador.
Relacionamos a seguir as despesas/custos em questão, classificados como serviços técnicos
prestados por empresas situadas no exterior:
(...)
Para fins da dedutibilidade dos serviços técnicos pagos aos beneficiários no exterior da base
de cálculo do IRPJ, a empresa deve atender aos requisitos dispostos nos artigos 364 e 365
do RIR/2018.
(...)
Importante ressaltar que a transferência de tecnologia não constitui requisito indispensável
para fins de impor as restrições da dedução de despesas com assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhante a que se referem o §1o do artigo 364 do RIR/2018 (Lei no
4.131, de 1962, art. 12, § 3o) e o §2o do artigo 364 do RIR/2018 ( Lei no 4.506, de 1964, art.
52, parágrafo único). Somente nos casos em que tal transferência ocorra, tal qual previsto
no §3o do artigo 365 do RIR/2018, a legislação exige adicionalmente o registro ou
averbação do respectivo contrato no órgão competente. Neste sentido, o acórdão no 106-
013.199 da 3a Turma da DRJ06, referente a decisão em processo da própria fiscalizada,
PAF no 15.746.720.471/2020-43.
Concluindo, as despesas relacionadas acima e constantes no anexo 3 a este Relatório,
classificadas DESPESAS TIPO 02, no valor total de R$ 166.863.817,03, foram
consideradas indedutíveis da base de cálculo do IRPJ devendo ser adicionadas ao Lucro
Real.
Com isso, segundo o Anexo 1 a este Relatório, o valor total de despesas glosadas totalizou
o montante de R$ 1.087.020.509,25.
(...)
Em consequência das deduções indevidas com Royalties pagos aos beneficiários no
exterior e Serviços Técnicos pagos aos beneficiários no exterior, em alguns meses
compreendidos no período fiscalizado, houve insuficiência de recolhimento de IRPJ sobre
as bases de cálculo estimadas apuradas com base em balanço ou balancete de suspensão ou
redução.
Portanto, foram lançadas as multas isoladas por falta/insuficiência de recolhimento de IRPJ,
conforme previsto no artigo 44, II "b" da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da
Lei n° 11.488/2007.
(...)
5.3 - QUANTO À CIDE REMESSAS
Na apuração da contribuição devida foram lançados somente os valores para os quais a
Fiscalizada não apresentou DCTF, nem comprovou recolhimentos (sob o código de
depósito judicial ou não) realizados antes do início do procedimento fiscal. Inclusive,
consta no anexo 9 ao processo administrativo de CIDE a relação das remessas em que a
fiscalizada efetuou o depósito judicial e fez a respectiva declaração em DCTF (antes do
início do procedimento fiscal). Em relação a estas remessas constantes no anexo 9 não foi
feito o lançamento de ofício da CIDE respectiva, pois conforme constam relacionados na
tabela do item 06 do Termo de Início, em relação a estas remessas foram feitos os
recolhimentos da CIDE respectiva e os débitos declarados em DCTF, antes do início do
procedimento fiscal.
(...)
Fl. 5773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
6
Porém, com base no Decreto 70.235/72, art. 7o, inciso I, §1o, os recolhimentos
identificados acima, bem como os respectivos débitos da CIDE REMESSAS incluídos em
DCTF retificada após o início do procedimento fiscal, não foram aproveitados no
lançamento, estando sujeito à multa de ofício, tendo em vista a perda da espontaneidade
ocorrida com o início do procedimento fiscal.
Ressaltamos que os débitos confessados após o início do procedimento fiscal e não
aproveitados no lançamento, não afasta o direito de o contribuinte efetuar o pedido
eletrônico de restituição, ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação por
meio de PERDCOMP.
(...)
5.3.1 - CIDE INCIDENTE SOBRE OS PAGAMENTOS PELA LICENÇA PARA USO E
DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, BEM COMO ROYALTIES
PELO USO DA MARCA (PAGAMENTOS DOS TIPOS 1 E 5)
Inicialmente, não identificamos recolhimentos e/ou depósitos judiciais, bem como DCTF
com a declaração dos débitos da CIDE Remessas incidentes sobre os pagamentos aos
beneficiários no exterior pela licença para uso e distribuição de programas de computador,
bem como, royalties pelo uso da marca, referentes as operações relacionadas no Anexo 1
(consolidação das operações do Tipo 1 e do Tipo 5), no Anexo 3 ( relação apenas das
operações do Tipo 1) e do Anexo 7 (relação apenas das operações do Tipo 5) .
Constatamos que a SAP Brasil quanto às remessas ao exterior em análise, incidiu nas
seguintes hipóteses de incidência da CIDE Remessas:
1a hipótese de incidência - signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. Previsão legal: segunda
parte do artigo 2o combinado com o §1o, no qual há a definição de transferência de
tecnologia para fins da CIDE RE, ambos da lei 10.168/2000:
(...)
2 a hipótese de incidência – Pagamentos de Royalties, a qualquer título, a beneficiário
situado no exterior. Previsão Legal: última parte do §2o do artigo 2o da Lei 10.168/2000:
(...)
3a hipótese de incidência - pessoa jurídica detentora de licença de uso e distribuição de
programas de computador ou adquirente de conhecimentos tecnológicos. Previsão legal:
primeira parte do artigo 2o da Lei 10.168/2000:
(...)
ANÁLISE DA 1a E 2a HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA : Conforme já analisado no
capítulo 5.2.1 deste Termo de Verificação Fiscal, o Contrato apresentado, título “Contrato
de Distribuição de Software”, constante na página 61 em diante deste processo, firmado
com a SAP SE e relacionado às remessas ao exterior sob análise, são para pagamento das
remunerações pela SAP Brasil à sua sócia majoritária no exterior, a SAP AG (atual SAP
Se), pela licença de uso, ou direitos de comercialização ou distribuição de software,
englobando também, o encargo pelo uso da marca realizado pela fiscalizada, pelos motivos
já abordados no capítulo 5.2.1 deste Relatório, entre eles citamos: constatação do uso da
marca SAP pela fiscalizada, prestígio da marca SAP no ramo em que atua, trazendo
atratividade para os clientes da Sap Brasil na contratação do licenciamento e valor
intangível da marca SAP demonstrando ser improvável a sua cessão gratuita.
(...)
ANÁLISE DA 3a HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA:
A transferência da correspondente tecnologia pelo uso da marca e demais formas de
transferência de tecnologia previstas no §1o da lei 10.168/2000, exclui a exceção de
incidência da CIDE -RE relativa à licença de uso e comercialização de software, prevista no
parágrafo 1o A, do artigo 20, da Lei 10.168/2000:
(...)
Fl. 5774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
7
5.3.2 - CIDE INCIDENTE SOBRE OS PAGAMENTOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS
(PAGAMENTOS DOS TIPOS 02, 03 E 04)

Em decisão por unanimidade, a 13a TURMA/DRJ09 votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte crédito tributário em litígio,
em acórdão assim ementado:

Assunto : Processo Administrativo Fiscal
Ano -calendário: 2019
Processo Administrativo Fiscal e Processo Judicial. Mesmo Objeto. Prevalência do
Processo Judicial. Renúncia às Instâncias Administrativas.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Inconstitucionalidade. Âmbito Administrativo. Inapreciável.
Às instâncias do julgamento administrativo fiscal não compete se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária .
Assunto : Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano -calendário: 2019

CIDE. Serviços Técnicos. PJ Domiciliad as no Exterior. Incidência.
A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição CIDE passou a ser devida também pelas
pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior .
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

I. A TEMPESTIVIDADE

II. DOS FATOS

III. O V. ACÓRDÃO RECORRIDO

III. QUESTÕES PRELIMINARES

III.1 Os mandados de segurança impetrados pela Recorrente a respeito da CIDE e a
impossibilidade de apreciação do mérito pelo órgão de julgamento.

(a) Contratos de licença de uso e distribuição de software (Pagamentos do Tipo 01 e 05 do
Auto de Infração)

(b) Contratos de prestação de serviços (Pagamentos do Tipo 02 e

03 do Auto de Infração)

III.2. Ausência de infração

Fl. 5775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
8
IV. DOS MOTIVOS DETERMINANTES PARA O CANCELAMENTO DA PRESENTE
EXIGÊNCIA FISCAL

IV.1 Contrato de licença de uso e distribuição de software (Pagamentos do Tipo 01 e 05 do
Auto de Infração) – A ausência de transferência de tecnologia e a materialidade da CIDE

IV.2 Contratos de prestação de serviços (Pagamentos dos Tipos 02, 03 e 04 do Auto de
Infração)

(a) A ausência de transferência de tecnologia e a natureza dos serviços contratados pela
Recorrente

V. A IMPROCEDÊNCIA DA MULTA E OS JUROS APLICADOS

(a) O caráter confiscatório da multa de ofício e a ausência de infração

(c) A ilegalidade da exigência dos juros de mora

(e) Os juros SELIC sobre a multa de ofício

Por fim, pede o que se segue:

VI. CONCLUSÃO E O PEDIDO
171. Em face de todo o exposto, a Recorrente tem como amplamente demonstrado,
preliminarmente, que:
(i) ao impetrar os mandados de segurança para questionar a incidência da CIDE sobre os
mesmo valores que são objeto dos itens “Pagamentos do Tipo 01, 02 e 03” da presente
autuação, a apreciação do mérito (i.e., incidência ou não da CIDE na hipótese objeto do
Auto de Infração ora impugnado) foi deslocada para o Poder Judiciário, sendo portanto
incabível a apreciação desta matéria na esfera administrativa, conforme estabelece a
Súmula CARF no 1, o que, de acordo com a jurisprudência da CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS FISCAIS, enseja o cancelamento do Auto de Infração ora combatido;

(ii) tendo em vista o trânsito em julgado de decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 0020686-56.2002.4.03.6100, que reconheceu que, desde
1.1.2006, a CIDE não incide sobre as remessas ao exterior, feitas pela Recorrente para a
SAP SE, decorrentes de pagamento pela licença de uso e/ou distribuição de software no
âmbito do mesmo contrato ora em discussão no presente Auto de Infração, não basta que o
V. Acórdão apenas reconheça a concomitância e deixe de apreciar o mérito, mas sim que
acate a decisão judicial e determine o cancelamento da exigência da CIDE em relação aos
Pagamentos do Tipo 01, havendo a flagrante necessidade de cancelamento do “Pagamentos
do Tipo 01” da autuação, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 7/2014 e da
jurisprudência pacífica do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS,
bem como da CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS;

(iii) ao contrário do que afirma o V. Acórdão recorrido, o mérito da exigência de CIDE
relativa aos Pagamentos do Tipo 05 não está submetido ao Poder Judiciário, de modo que é
nula a decisão no que diz respeito à suposta concomitância com processo judicial
inexistente, devendo tal questão ser necessariamente apreciada pela DRJ, sob pena de
supressão de instância.;

(iv) os valores exigidos a título de CIDE nos Pagamentos do Tipo 02 e 03 encontram-se
com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, em razão da
discussão existente nos autos dos Mandados de Segurança no 2004.61.00.020839-0 e
0023211-64.2009.403.6100 e da existência de depósitos judiciais efetuados em tais
processos ao longo do ano de 2019;
Fl. 5776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
9

172. Se não bastasse o acima exposto, também foi demonstrado ao longo do presente
Recurso Voluntário que é evidente a inexigibilidade da CIDE sobre as remessas efetuadas
pela Recorrente, tendo em vista que tanto os contratos de licença de uso e/ou distribuição
de software (objeto do “Pagamentos do Tipo 01 e 05” da presente autuação), como também
os de prestação de serviços (objeto dos “Pagamentos do Tipo 02, 03 e 04” da presente
autuação), não reúnem as condições fáticas necessárias à configuração do aspecto material
da hipótese de incidência desta exação, qual seja, a transferência de tecnologia, conforme já
reconhecido pelo INPI, e corroborado pelo próprio Poder Judiciário.

173. Por fim, resta demonstrada, ainda, a improcedência da multa de ofício e dos juros de
mora aplicados, sobretudo em razão (i) dos depósitos judiciais existentes nos autos dos
Mandados de Segurança no 2004.61.00.020839-0 e 0023211- 64.2009.403.6100 no tocante
aos valores constantes dos Pagamentos do Tipo 02 e 03 do Auto e (ii) da decisão definitiva
nos Mandados de Segurança no 0020686- 56.2002.4.03.6100 declarando a inexigibilidade
da CIDE sobre os pagamentos questionados no Pagamentos do Tipo 01 da autuação.

174. Diante do exposto, a Recorrente tem como amplamente demonstrado que a autuação
lavrada carece de suporte técnico e legal, de modo que o Auto de Infração emitido pela D.
Autoridade Administrativa para a cobrança da CIDE, acrescido de multa e juros, deve ser
julgado improcedente.

175. Subsidiariamente, caso assim não entenda a D. Autoridade Julgadora, a Recorrente
então requer seja determinado o imediato cancelamento da exigência de CIDE sobre os
Pagamentos do Tipo 01 em razão do trânsito em julgado de decisão judicial proferida nos
autos do Mandado de Segurança no 0020686- 56.2002.4.03.6100, que reconheceu que,
desde 1.1.2006, a CIDE não incide sobre as remessas ao exterior, feitas pela Recorrente
para a SAP SE, decorrentes de pagamento pela licença de uso e/ou distribuição de software
no âmbito do mesmo contrato ora em discussão no presente Auto de Infração.

176. Já no que diz respeito aos Pagamentos dos Tipos 02 e 03, a Recorrente requer também
subsidiariamente que o presente processo administrativo permaneça sobrestado na unidade
preparadora até o trânsito em julgado dos Mandados de Segurança nos 2004.61.00.020839-
0 e 0023211-64.2009.403.6100. Ademais, e caso seja necessário, a Recorrente desde já
protesta pela produção de todas e quaisquer provas em direito admitidas, inclusive a
realização das diligências e perícias necessárias para a comprovação dos fatos e direitos ora
alegados, especialmente no que diz respeito à existência de depósitos judiciais integrais de
CIDE no que diz respeito aos Pagamentos dos Tipos 02 e 03, bem como para o
reconhecimento de seus regulares efeitos.

177. Por fim, em face de todo o exposto, a Recorrente pleiteia então que seja dado
PROVIMENTO INTEGRAL ao presente Recurso Voluntário, reformandose o V. Acórdão
Recorrido para o fim de se reconhecer a improcedência da presente autuação e das
exigências fiscais ora em discussão (incluindo a CIDE, multa de ofício e juros de mora),
com o cancelamento integral das exigências fiscais constantes do Auto de Infração e o
consequente arquivamento do presente processo administrativo, manifestando desde logo
seu interesse na realização de sustentação oral perante esse E. CARF quando do julgamento
do presente caso.

É o relatório.

VOTO
Fl. 5777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
10
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A priori cumpre consignar que ao analisar a controvérsia no tocante a concomitância
da matéria judicial e administrativa, a DRJ se manifestou às fls. 5.0674 no seguinte sentido:

Assim, assiste razão ao Impugnante, quando aponta a concomitância e a impossibilidade de
apreciação das controvérsias já submetidas à decisão da justiça, porém, resultará deste fato
que a Administração não discutirá o mérito quanto à incidência da CIDE em relação aos
tipos de pagamentos listados (01, 02, 03 e 05), devendo “proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida”, conforme Parecer Normativo acima
citado. É o que se adota, e não cancelando o auto de infração como requerido pelo
recorrente.
Portanto, permanecem em discussão apenas os valores de CIDE oriundo das remessas
efetuadas a título de pagamento tipo 04, conforme tabela abaixo, incluindo -se no crédito
multa de 75% e juros à taxa Selic : (Grifos nossos).

Irresignada, a Recorrente pugna pelo cancelamento da autuação extensível, também,
aos pagamentos tipo 04 por entender que a CIDE não deve ser exigida sobre os pagamentos pela
licença de uso e/ou distribuição de software objeto dos contratos glosados.
Argumenta que a existência de ação judicial ajuizada para discutir a “mesmíssima
questão objeto da presente autuação” enseja o seu pronto cancelamento, com a consequente
extinção do correspondente processo administrativo, nos termos da jurisprudência da E. CSRF no
Acórdão no CSRF/03-03.027, Terceira Turma, decisão publicada em 18.6.1999.
Para corroborar sua tese, a Recorrente sustenta que da leitura dos artigos 149 e 218
da CF/88, bem como do artigo 1o e do caput do artigo 2o da Lei n.o 10.168/2000, verifica-se que o
aspecto material (materialidade) da hipótese de incidência da CIDE é a transmissão de
conhecimentos tecnológicos provenientes do exterior. Destarte, a exigência da CIDE sobre as
Fl. 5778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
11
remessas efetuadas pela Recorrente a título de pagamentos pela prestação de serviços gerais puros –
– é manifestamente inaplicável, já que nesses contratos de prestação de serviços não há
transferência de tecnologia, aspecto material da hipótese de incidência da exação.
Lado outro, quanto à controvérsia remanescente referente aos PAGAMENTOS DO
TIPO 04 (pagamentos por serviços técnicos prestados por empresas domiciliadas no exterior não
pertencentes ao grupo econômico), a fiscalização observa que a impugnação apenas alega ausência
de transferência de tecnologia (vide item IV.2 da impugnação), contudo, inexiste a obrigatoriedade
de que tal ocorra. Cite-se os itens 133/134 da Impugnação para elucidar o ponto em análise:

133. A hipótese da Requerente, todavia, é diversa. Conforme atestado pelo INPI, nos
serviços prestados à Requerente não há transferência de tecnologia. Portanto, não há que se
falar na incidência da CIDE no caso concreto da Requerente em decorrência do pagamento
desses serviços.
134. Diante disso, é evidente que tal exação é inaplicável na presente relação jurídica. Isso
porque, conforme acima visto, a exigência da CIDE de pessoas jurídicas que firmam
contratos de serviços puros que não impliquem em transferência de tecnologia – conforme
atestou o próprio INPI no caso da Requerente –, é manifestamente inconstitucional e ilegal.

Esclarece a fiscalização que a contribuição de intervenção no domínio econômico
(CIDE), ora constituída, teve por base legal os artigos 2o e 3o da Lei no 10.168/00, com redação dada
pelo art. 6o da Lei no 10.332/01 (vide enquadramento legal à fl. 670):

Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.

Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída
contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica detentora
de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela
signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes
ou domiciliados no exterior. (Vide Decreto no 6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no
510, de 2010)

§ 1o Consideram -se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e
prestação de assistência técnica.

§ 1o -A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela licença
de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo
quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia. (Incluído pela Lei no
11.452, de 2007)

§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo passa
a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto
serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
Fl. 5779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
12
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de
2001)

§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração
decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo. (Redação da pela Lei no
10.332, de 2001)

§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação da pela Lei no
10.332, de 2001)

(...)

Art. 3o Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a fiscalização da
contribuição de que trata esta Lei. Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei
sujeita -se às normas relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e
exigência de créditos tributários federais, previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e alterações posteriores, bem como, subsidiariamente e no que couber, às disposições
da legislação do imposto de renda, especialmente quanto a penalidades e demais
acréscimos aplicáveis. (gn).

Da intelecção da legislação supracitada conclui-se que a contribuição de intervenção
no domínio econômico (CIDE) incide sobre pagamentos efetuados a título de “serviços técnicos e
de assistência administrativa e semelhantes”, na forma do §2o do art. 2o; não havendo, na hipótese
de incidência do tributo, restrição na forma pretendida pelo impugnante, relativa à transferência de
tecnologia.
Em outras palavras, não é requisito - neste caso - para incidência da contribuição a
transferência de tecnologia, embora seja a CIDE -Remessa a financiadora do “Programa de
Estímulo à Interação Universidade - Empresa para o Apoio à Inovação”, cujo objetivo principal
(não o único) seja “estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro”, conforme se depreende da
combinação dos artigos 1o e 2o da citada lei, notadamente após a redação do §2o do art. 2o dada pela
Lei no 10.332, de 2001.
Cumpre esclarecer que a matéria alvitrada pela Recorrente está sumulada no CARF
desde a data de 03/09/2018, tornando-se vinculante por meio da Portaria ME n. 129, de 1o/04/2019:

Súmula CARF no 127 A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou
domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.

Quanto a alegação da Recorrente de que a recusa do INPI em averbar os contratos
neste órgão seria motivo suficiente para superar a cobrança da CIDE não deve prosperar haja vista
que em relação à prestação de serviços, não há possibilidade de se exigir o requisito da transferência
de tecnologia e, consequentemente, é irrelevante sua averbação no INPI para efeito de CIDE.

CONCLUSÃO.

Fl. 5780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
13
Do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 5781
DF CARF MF
Original